Tribunal: TCU
Processo: 043.401/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas do convênio que teve por objeto o projeto Promoção dos Festejos Juninos da Bahia 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor da Empresa de Turismo da Bahia S.A. (Bahiatursa), da Sra. Emília Maria Salvador Silva, em razão de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas do convênio 703874/2009, tendo por objeto o projeto "Promoção dos Festejos Juninos da Bahia 2009". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Sra. Emília Maria Salvador Silva; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Estado da Bahia, na qualidade de sucessor patrimonial da extinta Empresa de Turismo da Bahia S.A. - Bahiatursa em Liquidação; 9.3. fixar, com fulcro no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do RI/TCU, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Estado da Bahia, na qualidade de sucessor patrimonial da extinta Empresa de Turismo da Bahia S.A. - Bahiatursa em Liquidação, comprove, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da LO/TCU c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas, na forma prevista na legislação em vigor, sem incidência de juros de mora, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) DÉBITO/ CRÉDITO 24/9/2009 3.726.000,00 D 26/2/2010 2.342.712,87 C 9.4. dar ciência ao estado da Bahia, na qualidade de sucessor patrimonial da extinta Empresa de Turismo da Bahia S.A. - Bahiatursa em Liquidação, de que o recolhimento tempestivo do débito, atualizado monetariamente, no prazo fixado no item 9.3 deste acórdão, afasta a incidência de juros e permitirá que lhe seja concedida quitação.